Tribunal: TJSP
Processo: 1062181-14.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SENTENÇA QUE, CONQUANTO TENHA CONDENADO O TRANSPORTADOR AO RESSARCIMENTO DOS DANOS, LIMITOU A INDENIZAÇÃO AO PATAMAR FIXADO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, FAZENDO APLICAR O ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL.
APELO DA AUTORA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SENTENÇA QUE, CONQUANTO TENHA CONDENADO O TRANSPORTADOR AO RESSARCIMENTO DOS DANOS, LIMITOU A INDENIZAÇÃO AO PATAMAR FIXADO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, FAZENDO APLICAR O ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL.
APELO DA AUTORA EM QUE SUSTENTA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-LEGAL DE LIMITAR-SE O VALOR DA CONDENAÇÃO, QUANDO HÁ VALOR DECLARADO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, DEVENDO SE ATENDER AO PRINCÍPIO QUE GARANTE UMA RESTITUIÇÃO INTEGRAL, PREVISTO NO ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL E APLICÁVEL ÀS CARACTERÍSTICAS DA RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL OBJETO DA LIDE, PUGNANDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, MODIFICANDO-SE TAMBÉM O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E O REGIME DE SUCUMBÊNCIA.
APELO INSUBSISTENTE. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS QUE É REGIDO POR REGIME JURÍDICO-LEGAL ESPECÍFICO E ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES QUE ENVOLVEM ESSE TIPO DE CONTRATO, APLICANDO-SE-LHE, POIS, AS REGRAS DO CÓDIGO CIVIL, EM ESPECIAL A DE SEU ARTIGO 750, QUE LIMITA A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AO VALOR CONSTANTE DO CONHECIMENTO.
REGRAS LEGAIS ESPECÍFICAS QUE SE HARMONIZAM COM O OBJETO DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS, E QUE PREVALECEM EM FACE DAS REGRAS GERAIS, COMO É A DO ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR QUE DEVE PREVALECER, PORTANTO.
TANTO QUANTO DEVE PREVALECER O TERMO INICIAL AOS JUROS DE MORA, E O REGIME DE SUCUMBÊNCIA, NOS MOLDES EM QUE A R. SENTENÇA CUIDOU ESTABELECER.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO